Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-45.2022.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800254-45.2022.8.14.0052

APELANTE: EZEQUIEL MACIEL FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena reclusiva de 6 meses, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para absolver o apelante por atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, como causa de exclusão da tipicidade do delito, depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva.

4. Na espécie, a habitualidade delitiva do recorrente demonstra elevado grau de reprovabilidade da conduta, e o valor da
res furtiva
excede o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância
.
2. O valor da
res furtiva
deve ser considerado em conjunto com a conduta social do agente para a aplicação do princípio da insignificância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1897021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08/03/2022; STJ, AgRg no HC n. 621.406/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3.11.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.707.405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ezequiel Maciel Ferreira apela de sentença do Juízo da Comarca de São Domingos do Capim/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 meses, em regime aberto, e ao pagamento de 5 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (ID 18462976).

Em razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição por atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP (ID 18462990).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 18462993), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 20533775).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolher o pleito absolutório fundado na atipicidade material da conduta, haja vista que não foram satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância.

A esse respeito, o juízo
a quo
destacou na sentença o seguinte:

“Ao contrário do defendido pela nobre defesa, entendo que o caso não merece a aplicação do princípio da insignificância pelo fato de: i) o réu ter furtado por diversas vezes o mesmo estabelecimento comercial; ii) o réu responder a outros processos por crimes patrimoniais; iii) as coisas furtadas não serem de valor ínfimo (kit de transmissão de veículo automotor), mas de pequeno valor, o que reflete, em tese, na incidência de furto privilegiado; e iv) o acusado ter premeditado a realização da subtração de bens naquele estabelecimento comercial.

Não obstante o afastamento da insignificância, reconheço a ocorrência do furto privilegiado, previsto no §2º do art. 155 do CP, levando em consideração que o valor do bem subtraído não supera um salário mínimo” (ID 18462976, pág. 5).

Nesse particular, “a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 1897021/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08/03/2022).

Com efeito, a prova testemunhal produzida nos autos demonstra que o réu furtou por diversas vezes o mesmo estabelecimento comercial, conforme consta nos depoimentos da vítima Fábio da Silva Fonseca Júnior e da testemunha Daniela da Silva Pereira, transcritos na sentença (ID 18462976, pág. 3-4).

Ante o quadro, inviável a absolvição do recorrente por atipicidade material da conduta, porquanto
“
a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância” (STJ,
AgRg no HC n.
621.406/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”, sendo que “a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (
AgRg no AREsp n.
2.707.405/PA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2024).

Desse modo, considerando que o valor do “kit de transmissão” furtado pelo réu custa em média R$ 200,00 (duzentos reais), não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância na espécie.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025